Tribunal: STF
Processo: RHC 267295
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-11
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.043.783/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

[...]
Segundo apurado, nas circunstâncias temporais e fáticas acima apontadas, os denunciados integraram organização criminosa constituída com a finalidade de obter vantagem, direta e indiretamente, pela prática de crimes com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, dentre os quais se encontram os delitos de usurpação de função pública (art. 328, p. único, do Código Penal), dispensa de licitação sem as formalidades legais (art. 89 da Lei 8.666/93), desviar bens e rendas públicas (art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67), peculato (art. 312 do Código Penal), falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e corrupção passiva e ativa (art. 317 e art. 333, ambos do Código Penal).
[...] 
158. JOÃO MARCOS FICHER é braço importante do grupo criminoso. Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas do Município de Morro Agudo/SP. Na Secretaria que coordena, realiza também compras diretas e, nestas circunstâncias, faz uso de suas funções para atender as finalidades da organização criminosa.  Faz, portanto, gestão entre os particulares e a municipalidade em diversos atos criminosos de sua pasta (aquisições a ela afetadas), possibilitando a contratação indevida e desvio de verbas públicas. Orienta a confecção de notas e orçamentos falsos. Exerce a função de autorizar pagamentos antes de serem encaminhados ao Prefeito Municipal, isto no tocante à Secretaria de Obras/SP. Enfim, FICHER emite, como chefe da pasta que ocupa, requisição de contratação de particulares com burla às regras licitatórias, bem como interfere nas compras de seu setor, inclusive na confecção de falsos orçamentos.
[...] 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESENÇA DE AUTORIDADE DETENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A defesa sustenta vício decorrente da presença de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função. Desse modo, a defesa aponta vício relativo aos atos praticados pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Morro Agudo, dentre os quais a autorização e as prorrogações das interceptações telefônicas. Esse tema, contudo, não foi previamente examinado pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação, de maneira que não é possível apreciá-la diretamente nesta via, sob pena de indevida supressão de instância. 
2. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “resta ilicitude da autoridade competente em instruir o processo, uma vez que havia o ex-prefeito do Morro Agudo/SP, sendo investigado por autoridade do Tribunal de Justiça de São Paulo, com foro privilegiado, fato não ocorrido no processo originário, derivado disto, resta por evidente a total ilegalidade de prova e falta de imprescindibilidade de decisões de prorrogação de escutas telefônicas e novas quebras de sigilo e ausência de indicação de elementos concretos a justificar o deferimento da medida excepcional e, como consequente, a ilegalidade das provas e da integralidade procedimental”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para anular a sentença condenatória. 
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 11 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente